Tribunal: TJSP
Processo: 1069329-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPRA E VENDA – 5.500 sacos PEBD (polietileno de baixa densidade) liso preto - Ação de cobrança c.c. perdas e danos – Sentença que acolhe parcialmente a ação, com decreto de improcedência da lide reconvencional, em que se pretendia a rescisão de sentença proferida nos autos de processo que tramitou perante o Juizado Especial de São Gonçalo/RJ – Apelação das partes.
APELAÇÃO DA RÉ-RECONVINTE

Ementa:
COMPRA E VENDA – 5.500 sacos PEBD (polietileno de baixa densidade) liso preto - Ação de cobrança c.c. perdas e danos – Sentença que acolhe parcialmente a ação, com decreto de improcedência da lide reconvencional, em que se pretendia a rescisão de sentença proferida nos autos de processo que tramitou perante o Juizado Especial de São Gonçalo/RJ – Apelação das partes.
APELAÇÃO DA RÉ-RECONVINTE – Rejeição – Elementos dos autos que corroboram a alegação de que inexistência de divergência ou inadequação entre o produto entregue e o contratado entre as partes – Recusa injustificada ao recebimento bem como à retirada do produto no estabelecimento da autora – Pedido de rescisão de sentença que, se o caso, deveria ocorrer através do meio legalmente previsto, perante Juízo e Tribunal de Justiça competente – Recurso improvido.
APELO DA AUTORA – Danos materiais alegados que não encontram lastro no conjunto probatório dos autos – Impertinência da insurgência acerca do termo a quo dos juros moratórios, tendo a sentença estabelecido que 'Tratando-se de mora ex re, a incidência dos juros de mora contam a partir do vencimento' – Honorários advocatícios – Adequação – Cabimento – Recurso provido, em parte.